Tribunal: TJBA
Processo: 8125076-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125076-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. TELAS SISTÊMICAS. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta sob o fundamento de que a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes seria indevida, por ausência de vínculo contratual com a empresa ré. O juízo de origem concluiu pela regularidade da inscrição, reconhecendo a legitimidade do débito e a ausência de prova hábil de sua quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se se a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, embasada em dívida oriunda de relação contratual não impugnada e respaldada por telas extraídas do sistema interno da empresa ré, configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do registro e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A alegação genérica de desconhecimento do débito, desacompanhada de impugnação efetiva quanto à relação contratual invocada e sem prova da quitação dos valores cobrados, não afasta a presunção de legitimidade da inscrição.
4. A documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas sistêmicas contendo dados do consumidor, período de utilização e histórico de inadimplemento é suficiente para demonstrar a prestação do serviço e respaldar a cobrança realizada.
5. Não restando demonstrada a abusividade da cobrança, tampouco comprovada a inexistência do vínculo contratual, afasta-se a ilicitude da conduta da fornecedora, que agiu no exercício regular do direito de crédito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
6. O dano moral não se configura nas hipóteses em que a inscrição decorre de débito legítimo, fundado em relação jurídica presumidamente válida, não havendo falar em reparação quando ausente qualquer abusividade ou falha na prestação do serviço.
7. Não verificada a irregularidade na conduta da ré, mantém-se a sentença de improcedência, devendo ser negado provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos legais citados:
arts. 373, I, e 85, §§2º e 11, do CPC; arts. 14 e 6º, VIII, do CDC; art. 188, I, do Código Civil.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.110.836/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 26/10/2022.
STJ, REsp 1.479.971/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 27/10/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125076-74.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO SANTOS SOARES e como apelada OI S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .